Tribunal: STJ
Processo: 2065438-02.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810702 - SP (2024/0464544-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARIA ELIZABETH ANDREOLI
ADVOGADOS
: ANALICE LEMOS DE OLIVEIRA - SP186226
MARCOS ALVES FERREIRA - SP255783
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: PAULO GUILHERME DARIO AZEVEDO - SP253418
BRUNO HENRIQUE GONÇALVES - SP131351
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
7
DO
STJ.
INDEFERIMENTO
DA
CONCESSÃO
DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REEXAME DE PROVA.
SÚMULA 7 DO STJ. INVIÁVEL REVER OS REQUISITOS SEM
ANÁLISE DOS FATOS. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento no enunciado de
súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Suporta violação aos artigos 8o, 98 e 99, §2o do CPC, tendo
em vista a possibilidade de análise dos requisitos para
concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida, ao indeferir o pedido de justiça gratuita,
fundamentou-se em elementos concretos, como a renda mensal
da agravante, que supera três salários mínimos, e a existência
de valores aplicados em previdência privada, além da
contratação de advogado particular. Esses aspectos foram
considerados
suficientes
para
afastar
a
alegação
de
hipossuficiência econômica, conforme entendimento consolidado
pela jurisprudência do Tribunal
, que adota critérios
a quo
objetivos para a concessão do benefício.
4. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ.
5. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias acerca dos requisitos para a concessão da justiça
gratuita sem a análise dos fatos e das provas da causa. (AgInt
nos EDcl no AREsp 2815247 / RS, Relator Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado 26/05/2025
, DJEN
.)
30/05/2025
6. O STJ tem reiteradamente decidido que a concessão do
benefício da gratuidade da justiça deve ser baseada em uma
Documento eletrônico VDA51401543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:13:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 26ce51bc-0e96-46b3-b005-7bb3b55a3210

avaliação concreta da possibilidade econômica da parte
postulante arcar com os ônus processuais, e não apenas em
declarações de hipossuficiência, a qual não possui presunção
absoluta de veracidade.
7. A jurisprudência do STJ, conforme exemplificado na Tese
Jurisprudencial no 150, sustenta que não é adequado utilizar
exclusivamente critérios objetivos para a concessão do
benefício, devendo-se considerar o contexto socioeconômico da
parte.
7. Incidência dos enunciados de súmula 7 e 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:13:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 26ce51bc-0e96-46b3-b005-7bb3b55a3210

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810702 - SP (2024/0464544-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARIA ELIZABETH ANDREOLI
ADVOGADOS
: ANALICE LEMOS DE OLIVEIRA - SP186226
MARCOS ALVES FERREIRA - SP255783
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: PAULO GUILHERME DARIO AZEVEDO - SP253418
BRUNO HENRIQUE GONÇALVES - SP131351
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
7
DO
STJ.
INDEFERIMENTO
DA
CONCESSÃO
DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REEXAME DE PROVA.
SÚMULA 7 DO STJ. INVIÁVEL REVER OS REQUISITOS SEM
ANÁLISE DOS FATOS. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento no enunciado de
súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Suporta violação aos artigos 8o, 98 e 99, §2o do CPC, tendo
em vista a possibilidade de análise dos requisitos para
concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida, ao indeferir o pedido de justiça gratuita,
fundamentou-se em elementos concretos, como a renda mensal
da agravante, que supera três salários mínimos, e a existência
de valores aplicados em previdência privada, além da
contratação de advogado particular. Esses aspectos foram
considerados
suficientes
para
afastar
a
alegação
de
hipossuficiência econômica, conforme entendimento consolidado
pela jurisprudência do Tribunal
, que adota critérios
a quo
objetivos para a concessão do benefício.
4. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ.
5. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias acerca dos requisitos para a concessão da justiça
gratuita sem a análise dos fatos e das provas da causa. (AgInt
nos EDcl no AREsp 2815247 / RS, Relator Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado 26/05/2025
, DJEN
.)
30/05/2025
6. O STJ tem reiteradamente decidido que a concessão do
benefício da gratuidade da justiça deve ser baseada em uma
Documento eletrônico VDA51164376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:08
Código de Controle do Documento: d0c95fdd-7f19-4e3c-8b01-ff61c61a174e

avaliação concreta da possibilidade econômica da parte
postulante arcar com os ônus processuais, e não apenas em
declarações de hipossuficiência, a qual não possui presunção
absoluta de veracidade.
7. A jurisprudência do STJ, conforme exemplificado na Tese
Jurisprudencial no 150, sustenta que não é adequado utilizar
exclusivamente critérios objetivos para a concessão do
benefício, devendo-se considerar o contexto socioeconômico da
parte.
7. Incidência dos enunciados de súmula 7 e 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial (e-stj fls. 144-145) com fundamento no enunciado de
súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Segundo a parte agravante (e-stj fls. 148-174), diante da violação ao
art. 98 do CPC, não se pretende o reexame de provas, mas revaloração de pontos
incontroversos, além de criticar a aplicação de critérios objetivos para a concessão
da justiça gratuita, defendendo que a análise deve considerar a insuficiência de
recursos financeiros da agravante.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada (e-stj fls. 180-182) afirmou a inexistência de requisitos ou elementos
aptos a promover a alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 144-145):
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato e
de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as
premissas nas quais assentada a decisão.

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
Documento eletrônico VDA51164376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:08
Código de Controle do Documento: d0c95fdd-7f19-4e3c-8b01-ff61c61a174e

mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial" (Agravo
em Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in
DJe de 09.08.2022).

Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o
fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do
processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a
uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado
pelo enunciado na Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
III. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art.
1.030, V, do CPC ficando, em consequência, prejudicado o
pretendido efeito suspensivo.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso,
afirmando, ainda, violação aos arts. 8o, 98 e 99, §2o do CPC.
A decisão recorrida, ao indeferir o pedido de justiça gratuita,
fundamentou-se em elementos concretos, como a renda mensal da agravante, que
supera três salários mínimos, e a existência de valores aplicados em previdência
privada, além da contratação de advogado particular.
Esses aspectos foram considerados suficientes para afastar a alegação
de hipossuficiência econômica, conforme entendimento consolidado pela
jurisprudência do Tribunal a quo, que adota critérios objetivos para a concessão do
benefício, seguindo o parâmetro da Defensoria Pública.
Assim, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA51164376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:08
Código de Controle do Documento: d0c95fdd-7f19-4e3c-8b01-ff61c61a174e

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA
/VENDEDORA.
DEVOLUÇÃO
DA
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com
restituição de valores e indenização por danos morais e
materiais. 2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se
refere às teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos
recorrentes no tocante à relação jurídica havida entre as partes
e à delimitação de suposta responsabilidade, envolve o reexame
de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.627.058/MG,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA
DE
PROVAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.o
283
DO
STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A falta
de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência
da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso
especial. 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido
exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o
que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. (...) (AgInt no
AREsp n. 2.662.287/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compeensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Documento eletrônico VDA51164376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:08
Código de Controle do Documento: d0c95fdd-7f19-4e3c-8b01-ff61c61a174e

Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO NCPC
(ART. 544, § 4o, I, DO CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos
9/3/2016
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
art. 932, III, do NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF). 3. Não basta para
considerar "especificamente impugnados" os fundamentos da
decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou reprodução
de dispositivos legais violados. Necessário, além das indicações
expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante
enfrentamento dialético desse conjunto de permissivos
constitucionais em face do exame soberano do material de
cognição pela Corte estadual, se chegar ao almejado
entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.925.017/SC, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/9/2022
8/9/2022

Documento eletrônico VDA51164376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:08
Código de Controle do Documento: d0c95fdd-7f19-4e3c-8b01-ff61c61a174e

Além disso, a análise dos autos indica que a corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta corte, o que atrai a
incidência do comando da Súmula no 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
Veja-se que o STJ tem reiteradamente decidido que a concessão do
benefício da gratuidade da justiça deve ser baseada em uma avaliação concreta da
possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais, e não
apenas em declarações de hipossuficiência, a qual não possui presunção absoluta
de veracidade.
Ademais, a jurisprudência do STJ, conforme exemplificado na Tese
Jurisprudencial no 150, sustenta que não é adequado utilizar exclusivamente critérios
objetivos para a concessão do benefício, devendo-se considerar o contexto
socioeconômico da parte.
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JUSTIÇA
GRATUITA. INDEFERIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não há falar em negativa
de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva
adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende
cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
o juízo intimará a parte para comprovar o preenchimentos dos
pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça apenas diante
da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo
requerente. 3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias acerca dos requisitos para a concessão da justiça gratuita
sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a
incidência da Súmula no 7/STJ. 4. A aplicação da Súmula no 7/STJ em
relação ao recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo
constitucional prejudica a análise da mesma matéria indicada no
dissídio jurisprudencial. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl
no AREsp 2815247 / RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
, DJEN
.)
26/05/2025
30/05/2025
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVENTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO
Documento eletrônico VDA51164376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:08
Código de Controle do Documento: d0c95fdd-7f19-4e3c-8b01-ff61c61a174e

DOS ALIMENTOS AO ESPÓLIO. ALIMENTANDA HERDEIRA
NECESSÁRIA.
EXCEPCIONAL
POSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO COM QUINHÃO HEREDITÁRIO. TRATAMENTO
ISONÔMICO
ENTRE
HERDEIROS.
VEDAÇÃO
AO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
REEXAME. SÚMULA 7/STJ. (...) 9. Derruir a conclusão do Tribunal a
quo, no sentido de estariam preenchidos os requisitos para a
concessão do benefício da justiça gratuita, demandaria o reexame de
fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 10.
(...). (REsp 2148914 / RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado
, DJEN
.)
20/03/2025
26/03/2025
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione precedentes deste
Súmula 83/STJ
Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 544, §
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Incumbe ao agravante
infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do
recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo
(art. 544, § 4o, I, do CPC). 2. Não basta, para afastar o óbice da
Súmula no 83/STJ, a alegação genérica de que o acórdão recorrido
não está em consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo a
parte recorrente demonstrar que outra é a po sitivação do direito na
jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n.
agravada.
238.064/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
. Grifo Acrescido)
7/8/2014
18/8/2014
A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise
fático-probatória.
Ante o exposto,

não conheço o agravo.
Tendo em vista que não foram arbitrados honorários de sucumbência
na origem, deixo de majorá-lo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:08
Código de Controle do Documento: d0c95fdd-7f19-4e3c-8b01-ff61c61a174e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.810.702 / SP
Número Registro: 2024/0464544-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10018537720248260554 20654380220248260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA ELIZABETH ANDREOLI
ADVOGADOS : ANALICE LEMOS DE OLIVEIRA - SP186226
MARCOS ALVES FERREIRA - SP255783
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : BRUNO HENRIQUE GONÇALVES - SP131351
PAULO GUILHERME DARIO AZEVEDO - SP253418
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:34
Código de Controle do Documento: 68d049ba-27e1-4e7c-9dc7-3032bb874fea

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:34
Código de Controle do Documento: 68d049ba-27e1-4e7c-9dc7-3032bb874fea